Tribunal: STF
Processo: RE 1496579
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SÃO PAULO: NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Daumércio Donizete Coelho e outros em face da decisão pro mim prolatada, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 25. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADPF Nº 151/DF. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, INC. IV, DA CRFB. CONGELAMENTO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.” (e-doc. 134)



    2. Os autores apontam omissão no pronunciamento embargado, considerado o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, na forma do e-doc. 66, que implicou a perda de objeto do recurso extraordinário interposto pela Fazenda estadual (e-doc. 140)



    3. A parte embargada, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 145).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Têm razão os autores no tocante à omissão alegada, a qual passo a sanar.



    5. O Colegiado de origem acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo para, sanando contradição, tendo em vista a superveniência da Lei estadual nº 1.179, de 2012, mediante a qual foi alterada a base de cálculo do adicional de insalubridade, consignar que ficava mantida a condenação ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, mas com fundamento na novel legislação. Eis a ementa respectiva:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material — Artigo 1.022 do Código de Processo Civil — Contradição com relação à base de cálculo do adicional de insalubridade — Superveniência da Lei Complementar Estadual n° 1.179/2012 que estabeleceu valores fixos para o cálculo do adicional de insalubridade e desvinculou o reajuste ao valor do salário-mínimo, inclusive com previsão de pagamento retroativo — Fazenda Estadual não comprovou o pagamento dos valores atrasados com a devida atualização - Pagamento das diferenças relativas ao período pleiteado pelos devido - Embargos acolhidos para sanar a contradição apontada.” (e-doc. 66).



    6. Do acima transcrito tem-se que, apesar de mantida a condenação, o Colegiado a quo alterou a fundamentação pertinente, que deixou de ter como fundamento a Lei Complementar estadual nº 432, de 1985, que estabelecia o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, disposição essa que ensejava contrariedade ao disposto no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, tal como argumentado no recurso extraordinário interposto pela Fazenda.



    7. Intimado (e-doc. 68), o Estado de São Paulo não promoveu a complementação/retificação das razões do extraordinário já protocolado e que impugnava a condenação imposta pelos fundamentos então lançados pela Corte de origem, deixando de adequar a insurgência os novos exarados. 



    8. Nesse cenário, tem-se que o Estado de São Paulo deixou de aludir ao fundamento consignado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, pelo que não se sustenta o processamento do recurso extraordinário.



    9. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    10. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta no acórdão recorrido, mostra-se inviável o processamento do extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, nos enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    “E. 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    11. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE . 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



     (Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impugnação dos fundamentos autônomos e suficientes deve ser específica. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.244.339-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



    12. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelos autores para, sanando o vício apontado, não conhecer do recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente (Estado de São Paulo), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Declaro o prejuízo dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (e-doc. 136).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator